Tribunal: TJMT
Processo: 1003069-83.2018.8.11.0010
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003069-83.2018.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS - CNPJ: 10.215.988/0002-40 (APELANTE), CLAUDIANE AQUINO ROESEL - CPF: 038.485.186-00 (ADVOGADO), LAURO JOSE BRACARENSE FILHO - CPF: 025.989.776-02 (ADVOGADO), AMANDA DE PAULA FREITAS - CPF: 039.738.856-05 (ADVOGADO), BRUNO LEONARDO ARAUJO FERREIRA - CPF: 061.707.596-40 (ADVOGADO), CATARINA CAMPOLINA SANTOS - CPF: 056.013.246-89 (ADVOGADO), IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO - CPF: 949.798.206-20 (ADVOGADO), MARTELLI TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 07.059.135/0001-71 (APELADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), LEONARDO CAVALARI OLINO - CPF: 029.120.911-44 (ADVOGADO), SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA - CNPJ: 19.791.896/0002-83 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO FELIPE MUNTANELLI - CPF: 469.827.938-00 (ADVOGADO), MARIA SILVANIA GOUVEIA NOVELINO CATAO - CPF: 830.746.274-68 (ADVOGADO), ROBERTO TRIGUEIRO FONTES - CPF: 422.889.324-49 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMULO ALEX DE ALMEIDA - CPF: 024.683.811-65 (ADVOGADO), CYNTHIA CAMPOS CARDOSO PASTORIN - CPF: 016.210.531-21 (ADVOGADO), PEDRO PAULO VICENTE DA SILVA - CPF: 024.788.521-52 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA - CNPJ: 19.791.896/0002-83 (APELANTE), ROBERTO TRIGUEIRO FONTES - CPF: 422.889.324-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA LOCADORA DO VEÍCULO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 492 DO STF – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – DANOS MATERIAIS REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM O CONSERTO COM CAMINHÃO COMPROVADOS – LUCROS CESSANTES DECORRENTES DO PERÍODO EM QUE A PROPRIETÁRIA FICOU IMPOSSIBILITADA DE UTILIZAR O VEÍCULO – VALORES APRESENTADOS QUE CORRESPONDEM AOS GANHOS ORIUNDOS DE FRETES CORRESPONDENTES AO MÊS ANTERIOR AO SINISTRO – DEMANDA PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Nos termos da Súmula nº 492 do e. Supremo Tribunal Federal,
existe responsabilidade solidária entre a locadora de automóveis e o locatário com relação aos danos causados à pessoa estranha ao vínculo contratual decorrentes de acidente causado pelo veículo locado
.

Nos acidentes de trânsito, o boletim de ocorrência e o laudo pericial, por se tratarem de documentos públicos, elaborados por agentes da autoridade, desfrutam da presunção juris tantum de veracidade, produzindo efeitos jurídicos quanto ao seu contexto se não houver prova concreta em sentido contrário
(TJ-MG - AC: 10433000069305001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 22/01/0019, Data de Publicação: 01/02/2019).

Comprovados o dano, o nexo de causalidade e a culpa, impõe-se o dever de indenizar.

Suficiente o orçamento apresentado, que não foi desautorizado por outro em sentido contrário, deve ser reconhecido o valor utilizado para o conserto do veículo para fins de reparação material.

Demonstrado que a parte ficou impossibilitada de utilizar o caminhão para realização de fretes por determinado período e não havendo provas em contrário ou que possam infirmar este fato, o pagamento referente a lucros cessantes deve ser mantido conforme registra a sentença
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Jaciara que, nos autos da Ação de Reparação de Danos por Acidente de Trânsito nº 1003069-83.2018.8.11.0010, movida por MARTELLI TRANSPORTES LTDA., em face de COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS e SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA., julgou procedente o feito para condenar as requeridas, de forma solidária, ao pagamento de dano material no importe de R$154,060,53 (cento e cinquenta e quatro mil, sessenta reais e cinquenta e três centavos), relativo ao conserto do veículo VOLVO/FH 440 6X4T, cor branca, ano 2011, Placa NPM-4214, bem como ao pagamento do valor de R$99.652,50 (noventa e nove mil seiscentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos), a título de lucros cessantes, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o proveito econômico obtido.

Em suas razões, 1ª apelante sustenta ilegitimidade passiva porquanto não é a proprietária do veículo envolvido no sinistro, bem como que não estão configurados os requisitos para a responsabilização civil, pugnando pela improcedência da ação.

Por sua vez, a 2ª apelante alega que não praticou qualquer ato ilícito, destacando que o veículo não é de sua propriedade. Assim, imputa a responsabilidade ao DNIT, esse em razão da falta de manutenção da estrada, ou ao condutor do veículo que causou o acidente, devendo a ação ser julgada improcedente.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 211506457, por meio das quase pugna pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Eis os relatos da sentença:

“Trata-se de ação de reparação de danos proposta por MARTELLI TRANSPORTES LTDA em face de COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS, SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA e MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A ambas qualificadas nos autos.

A parte autora alega, em síntese, que é proprietária do veículo VOLVO/FH 440 6X4T, cor branca, ano 2011, Placa NPM-4214, Jaciara/MT, chassi nº 9BVAS02D1BE776488 (V1), ao qual se encontrava acoplado o conjunto de semirreboques SR/RANDON SR CA, Placas KAC 3240 e KAC4.

Afirma que no dia 14/02/2017, às 09h00, o referido veículo trafegava normalmente pela Rodovia BR 163, Km 573, município de Nova Mutum/MT, quando repentinamente sofreu grave colisão frontal pelo veículo da ré (V3) – FORD/KA SE 1.0 HA, ano 2015, de Placa PWJ9811, chassi nº 9BFZH55L0F8267302, que, após descer o degrau do acostamento que era alto, perdeu o controle de direção e invadiu a pista de rolamento por onde trafegava normalmente o veículo da autora (V1), colidindo frontalmente com este, causando graves danos materiais.

Sustenta, também, que o Boletim de Ocorrência nº 17016089B01, demonstra de forma clara, pela narrativa e croqui, que o acidente ocorreu pela culpa exclusiva do condutor do veículo da ré (V3)”
.

Pois bem. Adianto ser o caso de manter a sentença.

Inicialmente, quanto à alegada ilegitimidade passiva da
Companhia De Locação Das Américas
, saliento que a questão já foi analisada quando do julgamento do Recurso de Agravo e Instrumento nº 1011121-30.2020, que reconheceu que
“a empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado”
(Súmula nº 492, do Supremo Tribunal Federal),
não havendo motivos para rediscutir questão já sedimentada, por restar preclusa.

Quanto ao mérito propriamente dito, o Código Civil estatui que todo aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo (art. 927 do CC). Os elementos da responsabilidade civil subjetiva, aplicável ao caso, são: a) ação ou omissão; b) culpa ou dolo; c) relação de causalidade; d) dano.

Na hipótese, como bem consignado na sentença, a parte autora fundamenta seus pedidos no boletim de acidente de trânsito nº 17016089B01, lavrado pela Polícia Rodoviária Federal logo após o acidente, notas fiscais, orçamentos e nos depoimentos das testemunhas.

O boletim de acidente de trânsito lavrado por agente do Estado possui a seguinte narrativa:
“no dia 14/02/2016 o condutor de v3 ford k desceu o degrau do acostamento que era alto e ao retornar para a pista o fez sem controle da direção colidindo com a frente do caminhão e rodando, atingindo em seguida o conjunto do rodado do último reboque. v2 saiu de pista para evitar que o caminhão sobre ele tombasse”
.

O boletim de acidente lavrado no local do sinistro elaborado por agente do Estado goza de presunção
juris tantum
de veracidade e, não sendo confrontado por outros elementos constantes dos autos, deve ser considerado válido. Para ilustrar:

“EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. Nos acidentes de trânsito, o boletim de ocorrência e o laudo pericial, por se tratarem de documentos públicos, elaborados por agentes da autoridade, desfrutam da presunção juris tantum de veracidade, produzindo efeitos jurídicos quanto ao seu contexto se não houver prova concreta em sentido contrário”
(TJ-MG - AC: 10433000069305001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 22/01/0019, Data de Publicação: 01/02/2019).

Desta forma, além das testemunhas ouvidas em audiência, o laudo é suficientemente claro a demonstrar que o condutor do veículo Ford KA foi o responsável pelo evento danoso, razão pela qual as recorrentes devem indenizar a recorrida pelos danos causados no veículo de sua propriedade, porquanto a Companhia de Locação das Américas figura como proprietária do veículo causador do sinistro e a Supergasbrás Energia Ltda. como locadora do automóvel.

Destaca-se que, nos termos da Súmula nº 492 do e. Supremo Tribunal Federal,
“existe responsabilidade solidária entre a locadora de automóveis e o locatário com relação aos danos causados à pessoa estranha ao vínculo contratual decorrentes de acidente causado pelo veículo locado”
.

Em relação ao dano material, é cediço que para haver o ressarcimento dos danos materiais, é necessária a efetiva comprovação dos prejuízos sofridos. Os danos materiais correspondem à soma do montante comprovadamente gasto em razão do sinistro.

In casu
, bem indicado na sentença que os documentos que possuem força probatória são os seguintes: a) nota fiscal nº 000.051.117, no valor de R$ 77.999,40 (peças do caminhão); b) nota fiscal nº 3921, no valor de R$ 38.290,00 (serviço de funilaria); c) nota fiscal nº 00001019, no valor de R$ 336,13 (peças para o veículo); d) nota fiscal nº 2337, no valor de R$ 770,00 (mão de obra); e) nota fiscal nº 1700, no valor de R$ 8.100,00 (alinhamento chassi e outros serviços);

Com efeito, verifica-se que a parte autora demonstrou a real necessidade de gastos para o conserto do caminhão, conforme notas fiscais citadas acima. Aliás, tais documentos são compatíveis com os danos causados, razão pela qual merecem acolhimento, notadamente pela contemporaneidade com os fatos descritos na inicial.

No que tange aos lucros cessantes, se sabe que estes dizem respeito ao que a pessoa, razoavelmente, deixou de lucrar, em decorrência do dano sofrido, conforme prevê o artigo 402 do Código Civil.

Para comprovar suas alegações, a parte autora acostou aos autos declaração firmada pela Mecânica Estrela São Paulo, a qual atesta que o veículo Volvo FC, placa NPO-4214, deu entrada na oficina no dia 07 de junho de 2017 e saiu dia 12 de setembro do mesmo ano, ou seja, ficou parado durante 206 dias (id. 16557344, autos de origem).

Igualmente, verifica-se que a autora acostou aos autos documentos (id. 16557350 e 16557351), relativos à prestação de serviços realizados pelo veículo nos trinta dias anteriores ao acidente, os quais retratam a realidade do mercado de frente à época.

E ainda, as notas fiscais carreadas aos autos aos ids. 16557350 e 16557351 comprovam que nos trinta dias anteriores ao sinistro o automóvel faturou o valor bruto de R$28.816,14, cujo valor não se pode olvidar que no cálculo dos lucros cessantes, deve ser considerado que para o exercício de qualquer atividade econômica é necessário subtrair os custos.

Portanto, bem esclarecido na sentença que “o faturamento bruto no valor de R$28.816,14, com o desconto das despesas do veículo (R$14.303,54), chega-se ao valor líquido de R$ R$14.512,60 (média diária de R$483,75), que multiplicado pela quantidade de dias que o veículo ficou parado (206 dias), apura-se como devido o valor de R$99.652,50 (noventa e nove mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos), exatamente aquele indicado na petição inicial.

Sobre a condenação dos lucros cessantes com base na média mensal dos rendimentos anteriores ao sinistro, este e. Tribunal já bem decidiu em caso semelhante,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS MATERIAIS REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM O CONSERTO COM CAMINHÃO (CAVALO TRATOR) COMPROVADOS - LUCRO CESSANTE COMPROVADOS DECORRENTES DO PERÍODO EM QUE O AUTOR FICOU IMPOSSIBILITADO DE UTILIZAR O CAMINHÃO – VALORES APRESENTADOS QUE CORRESPONDEM AOS GANHOS ORIUNDOS DE FRETES CORRESPONDENTES AOS TRÊS MESES ANTERIORES AO SINISTRO DESCONTADOS O PERCENTUAL DE 60% QUE A RECEITA FEDERAL CONSIDERA COMO SENDO DESPESAS REALIZADAS POR AQUELES QUE EXPLORAM A ATIVIDADE ECONÔMICA DE TRANSPORTE DE CARGA NA FORMA DO ART. 9º DA LEI 7.713/88) PORTANTO, FAZ JUS AO RECEBIMENTO DE 40% DOS VALORES APRESENTADOS A TÍTULO DE LUCRO CESSANTE – PRETENSÃO QUE A SEGURADORA FAÇA O RESSARCIMENTO DOS VALORES QUE O APELANTE FOI CONDENADO A PAGAR AO APELADO A TÍTULO DE LUCRO CESSANTE – AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO. [...] Demonstrado que a parte ficou impossibilitada de utilizar o caminhão para realização de fretes por determinado período e não havendo provas em contrário ou que possam infirmar este fato o pagamento referente a lucros cessantes deve ser mantido conforme registra a sentença. Se, durante determinado período, o proprietário do caminhão sinistrado fica privado de sua utilidade, faz ele jus à percepção de lucros cessantes a serem apurados pela média mensal dos rendimentos brutos comprovadamente auferidos nos três meses que antecederam o sinistro, descontados 60% que a Receita Federal considera como sendo as despesas despendidas por aqueles que exploram a atividade econômica do transporte de cargas (art. 9º da Lei 7.713/88)” de forma que o Apelado tem direito ao recebimento de 40% dos rendimentos brutos apresentados no período em que esteve com suas atividades paralisadas.[...]”
N.U 0016288- 44.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023).

Em resumo, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024